Tribunal: TJBA
Processo: 8001522-41.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001522-41.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA DE JESUS SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
AMILTON SOUZA CAMPOS JUNIOR

APELADO: UILIAN SOUZA DE OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
AMILTON SOUZA CAMPOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS. ALIMENTOS EM FAVOR DE DOIS FILHOS MENORES. FIXAÇÃO EM 61,88% DO SALÁRIO-MÍNIMO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DOS ALIMENTANDOS. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUE AUTORIZEM MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. É dever legal de ambos os genitores prover o sustento dos filhos menores, nos termos do art. 229 da Constituição Federal, art. 1.634, I, do Código Civil e art. 22 do ECA.

2. A fixação da pensão alimentícia deve respeitar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto. No caso, a verba alimentar fixada no percentual de 61,88% do salário-mínimo atende à necessidade de dois filhos menores e à real capacidade financeira do alimentante, cuja renda, variável e proveniente de atividade autônoma, não comporta encargo superior.

3. Inexistindo nos autos elementos que justifiquem a majoração ou redução da quantia, impõe-se a manutenção do valor arbitrado.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001522-41.2021.8.05.0141
, em que figuram como Apelantes e Apelados
UILIAN SOUZA DE OLIVEIRA, atuando em nome próprio e como representante de P. S. D. O e S. S. D. O., e ANTONIA DE JESUS SILVA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
e o fazem pelas razões adiante expostas.